Tribunal: TJDFT
Processo: 0715113-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715113-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PATRICIA DECONTO GAZEN EMBARGADO: CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Patricia Deconto Gazen contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 58024556) que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo embargante por não estar preenchido o pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento. Nas razões recursais (ID 58468095), a embargante sustenta que a decisão desta Relatoria padece dos vícios de contradição e obscuridade. Afirma que a decisão agravada possui cunho decisório, dada a sua denominação como “decisão interlocutória” e pelo afastamento da presunção de validade da declaração. Cita entendimento doutrinário que acredita corroborar suas razões. Alega que, não obstante a decisão agravada não tenha deliberado sobre a concessão ou não da gratuidade, decidiu questões incidentais e fixou obrigações à parte recorrente. Sustenta que qualquer ato judicial que imponha gravame à parte do processo é passível do recurso. Colaciona entendimento jurisprudencial que supõe favorável a sua tese. Afirma que, mesmo que não adequado à hipótese do inciso V, do artigo 1.015, do CPC, o agravo deve ser conhecido a partir da taxatividade mitigada do rol, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 988. Alega que, no relato das razões recursais, constou a premissa que sustenta o cabimento do agravo de instrumento, qual seja, o caráter decisório da decisão proferida pelo juízo de origem, ao determinar produção probatória para deferimento do benefício de gratuidade de justiça e quebra do sigilo fiscal de terceiros estranhos à lide. Cita entendimento jurisprudencial que acredita corroborar suas razões. Faz menção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição para reforçar o cabimento do agravo de instrumento. Aduz que a decisão embargada possivelmente não deu a devida consideração ao disposto nos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Alega o descabimento dos elementos tomados como referência pelo juízo de origem para afastamento da presunção decorrente da declaração de hipossuficiência. Informa haver fato novo relevante consistente no não recebimento da reconvenção pelo juízo de origem, sem que tenha havido intimação para a parte recolher as custas iniciais, o que reforçaria as razões destes embargos de declaração. Ao final, requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração opostos, integrando a decisão nos pontos delineados e aplicando os efeitos modificativos, se necessário. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De acordo com o art. 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e d) corrigir erro material. O art. 1.024, § 2o, do CPC[1], por sua vez, determina ao Relator prolator da decisão monocrática embargada julgar os embargos monocraticamente. Conforme relatado, nas razões recursais (ID 58468095), a embargante se insurge contra a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. Entretanto, a despeito da argumentação da parte embargante, da análise da decisão recorrida, não se observa qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A começar, a questão acerca da natureza decisória do pronunciamento do juízo de origem objeto do recurso já foi suficiente e exaustivamente tratada na decisão embargada, assim como a possibilidade de utilização do recurso de agravo de instrumento em tal caso. A título de ilustração, destaca-se trecho elucidativo deste ponto (ID 58024556): Na espécie, o ato judicial recorrido constitui inequívoco comando de complementação do pedido de gratuidade de justiça apresentado pela recorrente. Como sabido se se constatar que vício ou a lacuna da petição pode ser corrigido ou colmatado, cabe ao juiz proporcionar ao autor a sua emenda ou complementação, caso em que estará exercendo uma atividade tipicamente saneadora. Nesse contexto, o ato judicial que determina a emenda ou a complementação da petição, revelando-se de índole saneadora e, por via de consequência, de caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior de deferimento ou de indeferimento não se reveste de nenhuma carga decisória. Convém ressaltar que a circunstância de o juiz expor determinadas convicções no pronunciamento não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque lhe cabe apontar ao autor as falhas e vícios que impediriam o acolhimento do pedido. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório passível de recurso por agravo de instrumento quando o pedido de gratuidade de justiça é deferido ou indeferido, consoante a inteligência do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. Dessa forma, o ato judicial que faculta à parte a apresentação de elementos comprobatórios do direito ao benefício representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a gratuidade pleiteada. Cumpre ressaltar que a admissão da natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade subtrairia do Juízo de origem o exame de admissibilidade e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. Registra-se, por oportuno, que a categorização atribuída a um pronunciamento judicial não vincula a sua natureza, que, em realidade, é determinada pelo seu conteúdo. No que tange ao alegado fato novo, consistente no mais recente pronunciamento do juízo de origem, este não impacta na decisão embargada desta Relatoria, uma vez que a nova decisão proferida pela origem desborda dos limites de cognição deste agravo de instrumento. Por fim, pontua-se que a pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe. 3. Com essas razões, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração, mantendo incólumes os termos da decisão de ID 58024556. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 29 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.024 (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.